Tribunal: STF
Processo: MS 40011
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elanio da Costa Tavares contra ato jurisdicional do Min. Cristiano Zanin, relator da Reclamação Constitucional nº 72.671, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da decisão monocrática que julgou procedente o pedido “em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG”.



    O impetrante afirma ser beneficiário da decisão impugnada na Reclamação Constitucional nº 72.671, ajuizada por Nippon Fortaleza Ltda., cuja decisão monocrática determinou a cassação da sentença trabalhista que havia reconhecido o vínculo empregatício entre si e a empresa reclamante.



    Sustenta a teratologia da decisão judicial, arguindo violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que a ausência de prévia citação da parte beneficiária da decisão reclamada caracteriza afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 do CPC. Argumenta ainda que o artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil exige a citação do beneficiário da decisão impugnada, assegurando-lhe o direito de apresentar contestação.



    Em vista de tais fundamentos, o impetrante requer o processamento do mandado de segurança e, ao final, que seja declarada a nulidade da decisão judicial monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 72.671, tendo em vista a violação dos princípios constitucionais e processuais que asseguram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 



    Subsidiariamente, pleiteia o retorno do processo ao status quo ante, com a sua consequente intimação para apresentação de contestação, garantindo-se assim a regularidade processual. Além disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme as disposições legais pertinentes.



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    Nesse sentido, cito arestos exemplificativos:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019, grifo nosso);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido.” (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, DJe-025 PUBLIC 10-02-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido.” (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Ao analisar o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicante, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, ele é insuscetível de impugnação pela via do mandado de segurança.



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança.



    No caso em exame, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 



    No que tange à suposta nulidade do procedimento adotado perante esta Corte, em virtude da ausência de oportunidade para apresentação de contestação do beneficiário da decisão reclamada, o STF possui precedentes no sentido de que não há nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação, pela parte prejudicada, em sede de agravo regimental, que é o caso dos autos.



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF.. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 64371 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, grifo nosso)



     



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 71418 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CUMPRIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA. DESNECESSIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem revela o cumprimento do requisito de que trata a parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 2. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada, por ser, a matéria posta na presente reclamação, objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 3. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54144 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, grifo nosso)



    Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face de decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios próprios de impugnação, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual.



    A ausência de citação para a apresentação de contestação não causou prejuízo ao beneficiário. Os argumentos que poderiam compor a peça contestatória foram (ou deveriam ter sido) integralmente incluídos nas razões do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática, com potencial para influenciar o julgamento da Reclamação



    Ademais, a análise dos autos da Reclamação Constitucional nº 72.671 revela que as alegações ora expostas já haviam sido ventiladas por meio do agravo regimental interposto no citado feito, o que evidencia a inadequação da utilização deste mandado de segurança como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se o Eminente Ministro Cristiano Zanin acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente